Tribunal: STF
Processo: Rcl 81739
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Iris Leiri Alves Capelani contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da jurisdição de São Leopoldo/RS, nos autos do Processo nº 0020202-65.2025.5.04.0331, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral). 



    Iris Leiri Alves Capelani narra que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada, Bruno Barbieri de Lima, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente da prestação de serviços no período entre julho de 2022 e fevereiro de 2025, em que atuou “na montagem de mateiras, possuindo seu próprio Atelier para a execução desse tipo de trabalho”. 



    Alega a reclamante que   



    “[a] relação [entre as partes] era de natureza estritamente civil e eventual, baseada em contratação por demanda, com pagamentos vinculados à efetiva prestação do serviço, de acordo com a autonomia conferida ao profissional liberal, como o próprio autor informa (pagamento por tarefa).  



    O próprio prestador de serviços afirmou que exercia as atividades no conforto de sua residência, local onde possuía o seu Atelier e recebia por peça produzida” (e-doc. 1, p. 2).   



    Sustenta que postulou a suspensão do feito com fundamento na determinação de sobrestamento nacional dos processos que envolvam as matérias objeto do Tema 1.389. 



    Defende que a autoridade reclamada se recusou a suspender o processo em razão da inexistência de contrato civil de prestação de serviços entre as partes. No ponto, argumenta que  



    “ainda que ausente instrumento contratual escrito, a controvérsia acerca da licitude da contratação permanece abrangida pelo objeto do tema submetido à repercussão geral, o que impõe a suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 3).   



    Assevera que pleiteou a reconsideração da decisão, “fundamentando que o Tema 1389 se aplica também a contratos verbais” (e-doc. 1, p. 6), sendo este pedido indeferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da jurisdição de São Leopoldo. 



    Requer a reclamante,   



    “1. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão do processo nº 0020202-65.2025.5.04.0331;  



    2. A procedência da reclamação, com a cassação definitiva das decisões proferidas pelo juízo reclamado, garantindo a observância da suspensão imposta no Tema 1389;  



    (...) 



    6. Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, dado ao manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, declarando o sobrestamento da ação trabalhista até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e definição do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 8).   



    É o relatório. Decido.



    In casu, Iris Leiri Alves Capelani se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Bruno Barbieri de Lima por decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0020202-65.2025.5.04.0331. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do ato apontado como reclamado:



    “SENTENÇA: sem mais provas, encerra-se a instrução. Razões finais remissivas, aduzindo o procurador das reclamadas: ‘O depoimento do reclamante é muito claro quanto ao formato de sua contratação. Haja haver algumas contradições importantes; a primeira acerca da forma de pagamento, na inicial consta por peça e o reclamante menciona que recebia pagamento fixo, semanal; na segunda, refere-se a confissão, porque se desligou da empresa e somente após longo período de mês, ajustou uma nova modalidade de prestação de serviço, ou seja, não há que se falar em transferência par home office. Mencionou o termo prestação de serviços além de ter dito "que eles" arrumaram um local desocupado em sua casa. Por conseguinte, em nenhum momento trouxe qualquer prova substancial de sua subordinação, visto que ficou claro que detinha outro emprego e acabou assumindo esta prestação de serviço como forma de complementação de sua renda; tal circunstância se comprova pela próprias características, quais sejam, poder se ausentar de sua casa, nenhum tipo de confirmação ou justificativa de eventuais saídas, nenhum aspecto punitivo; flexibilização de horários. A testemunha convidada pelo reclamante mencionou que chamou-o na fábrica para fazer uma parceria; foi expresso ao mencionar que o reclamante vinha todas as semanas negociar valores; foi expressa quanto a sazonalidade da prestação de serviços. Assim, falta o principal elemento da caracterização de vínculo de emprego, que é a subordinação. Ante a isto, reitera todo o exposto na defesa das reclamadas e na instrução processual, pleiteando-se a total improcedência da presente reclamação.’ 



    Conciliação novamente recusada. Autos conclusos para sentença, adiada sine die, da qual os procuradores serão intimados. Cientes os presentes. Audiência encerrada às 12h32min. Nada mais” (e-doc. 7 - Grifei).



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional da 4ª Região (TRT 4), verifico que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo proferiu sentença de mérito, na qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Vide:



    “1. Do vínculo de emprego 



    O autor alega que, em duas oportunidades, trabalhou com CTPS anotada para a empresa Carrier Comércio de Produtos, que pertence ao mesmo grupo econômico das reclamadas. Aduz que, em julho de 2022, foi contratado para a função de montador sem registro na CTPS. Assevera que foi ajustado que trabalharia de sua residência. Em janeiro de 2025, alega que foi informado que não haveria mais serviço a partir de fevereiro. Postula o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento das verbas a ele inerentes. 



    Em defesa, a ré afirma que o autor trabalhava como autônomo, produzindo as peças no seu próprio atelier. Assevera que a natureza da relação jurídica era estritamente civil e eventual, baseada na contratação por demanda (pagamento por tarefa). 



    Segundo preceito do artigo 3° da CLT, é empregado ‘toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’. Já o art. 2° do mesmo diploma legal preconiza que ‘considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços’, sendo também considerados empregadores todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que admitirem trabalhadores como empregados, conforme dispõe o § 1° do art. 2° da CLT.



    Desses dispositivos legais deduz-se que há relação de emprego quando uma pessoa física obriga-se, expressa ou tacitamente, a prestar serviços a outrem (pessoa física ou jurídica), que assume o risco do empreendimento econômico, mediante a percepção de salário, de forma não-eventual e sob subordinação. Daí os elementos que caracterizam o contrato de emprego: subordinação, não-eventualidade, pessoalidade e onerosidade, além da assunção dos riscos do empreendimento econômico pelo empregador. 



    É importante uma sucinta explanação acerca dos elementos mais importantes da relação de emprego: 



    O elemento subordinação pode receber dois enfoques, um subjetivo e outro objetivo. Subjetivamente, a subordinação consiste na sujeição do empregado ao comando do empregador. Sob o enfoque objetivo, o estado de subordinação do empregado na relação de emprego é verificado pela integração da atividade do trabalhador na atividade da empresa. 



    A não-eventualidade consiste na vinculação dos serviços prestados à atividade econômica da empresa. Portanto, não-eventuais são os serviços necessários e permanentes da empresa. 



    A pessoalidade diz respeito à figura do empregado, que deve ser necessariamente uma pessoa física que preste serviço pessoal, isto é, a identidade física do trabalhador é fundamental, não podendo haver substituição. Carmen Camino ressalta que "A pessoalidade decorre da infungibilidade da prestação laboral" (in Direito Individual do Trabalho, 4ª Edição, Síntese, pág. 193). 



    Dito isto, importa frisar que, havendo prestação laboral, emerge a presunção de existência de relação de emprego. 



    No caso em exame, a prova oral demonstra que o autor manteve relação de emprego com a primeira reclamada. 



    O preposto da primeira reclamada (Iris) afirma que o autor foi contratado por Cristiano para montar mateiras em sua residência, havendo controle da produção pela ré mediante o fornecimento de material. Narra o preposto Alexandre Alves: 



    (...)



    A testemunha Cristiano também confirma a relação de emprego, porquanto afirma que contratou o autor para trabalhar de sua residência e que este tinha metas de produção. Destaco que a testemunha aduz que realizava contato diário com o autor e que o material entregue já era calculado para a produção do dia. Afirma a testemunha:



    (...)



    Assinalo que a testemunha Jeverson Luis, convidada pela reclamada, também confirma a relação de emprego entre as partes, aduzindo que o reclamante devia avisar o supervisor quando não estaria em casa:



    (...)



    Como se observa, o conjunto da prova oral revela que estão presentes os requisitos do vínculo de emprego, principalmente a subordinação jurídica e a pessoalidade na relação de trabalho, uma vez que recebia ordens diárias da reclamada acerca da produção e não podia se fazer substituir por outro trabalhador. Friso, ademais, que a ré não apresenta nenhum documento para comprovar a contratação do autor como autônomo, ônus que lhe incumbia (artigo 818, II, da CLT). 



    Deste modo, declaro o vínculo de emprego no período declinado na petição inicial (01/07/2022 a 31/01/2025), na função de montador de artefatos de couro.



    Acerca da remuneração, o autor afirma na petição inicial que ajustou, inicialmente, o salário de R$120,00 por semana por meio turno de trabalho. Aduz que, em fevereiro de 2023, foi ajustado o pagamento por peça produzida, sendo R$0,40 por ‘fundo de mateira’ e R$3,20 pela ‘montagem da mateira’. Assevera que, em fevereiro de 2024, houve aumento no valor das peças produzidas, passando a receber R$0,50 a R$0,70 por ‘fundo de mateira’ e R$3,50 pela ‘montagem da mateira’. Em seu depoimento, o autor reitera os termos da exordial (com alguma pequena diferença nos valores) e acrescenta que montava ‘cerca de 300 fundos por semana e 100 mateiras por semana’.



    A testemunha Cristiano, a respeito da remuneração do autor, afirma que o autor sempre recebeu por tarefa realizada, referindo que: ‘[...] combinou com o reclamante o pagamento por produção de peça, no valor aproximado de R$0,40 por peça, valor este que também variava conforme a demanda; que o depoente fazia o pagamento ao reclamante em dinheiro, toda a sexta-feira, no valor de R$140,00 a R$180,00 por semana, no início da prestação de serviço; que depois, o reclamante passou a fazer o fundo da mateira e a mateira inteira, sendo esta no valor de R$3,20 a R$3,75 conforme a demanda e o modelo de mateira; [...] (grifei). 



    Diante da prova oral produzida, fixo que o autor, durante todo o contrato de trabalho, trabalhou por tarefa, recebendo o valor de R$0,40 por ‘fundo de mateira’ (reajustado para R$0,60 em 01/02/2024) e R$3,20 por ‘montagem de mateira’ (reajustado para R$3,50 em 01/02/2024). Fixo, ainda, que até 31/01/2023 o autor montava 300 fundos de mateira por semana e, a partir de 01/02/2023,   passou, cumulativamente, a montar 100 mateiras por semana. 



    Por fim, declaro que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa da ré e sem justo motivo, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego e da ausência de documentos rescisórios. 



    Isso posto, declaro que o autor e a primeira reclamada (Iris) mantiveram relação de emprego de 01/07/2022 a 08/03/2025, já projetado o aviso prévio indenizado de 36 dias, na função de montador de artefatos de couro (CBO  7653- 15) e com remuneração por tarefa, conforme acima fixado. 



    Por conseguinte, condeno a ré ao pagamento das verbas rescisórias: aviso-prévio indenizado (36 dias),  décimo terceiro salário proporcional (02 /12 avos), férias com 1/3 (vencidas de 2023/2024 e proporcionais a 08/12 avos de 2024 /2025) e multa de 40% do FGTS. 



    Dado o reconhecimento do vínculo de emprego, também são devidas as verbas do contrato de trabalho. Condeno a ré ao pagamento dos décimos terceiros salários (proporcional a 07/12 avos de 2022 e integrais de 2023 e 2024), dobra das férias do período aquisitivo de 2022/2023 e FGTS do contrato de trabalho. 



    Sucumbência do réu” (ib 722a2ed). 



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente